Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722685-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n. 0706282-84.2023.8.07.00018, não deferiu a liminar pleiteada para que fosse anulada uma questão de prova objetiva de concurso público realizada, com atribuição do ponto respectivo em seu favor. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que faz-se necessária a anulação da questão de no 57 da prova do tipo ‘A” do certame ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, e a consequente pontuação referente, conforme o edital 1-2022, por apresentar flagrante vício de conteúdos não previstos no edital, conforme ficou demonstrado nos autos. Relata que, tendo identificado que havia ocorrido erro grosseiro por parte da Banca Examinadora, recorreu contra a questão citada, no entanto, tal recurso administrativo foi indeferido. Afirma que inexistiu manifestação expressa da banca examinadora sobre a alegação do recorrente, que a Súmula 7/2018 do TARF estava revogada antes mesmo da abertura do certame. Aduz que não se cuida de controle de mérito, nem de substituir valoração reservada ao administrador, mas sim, de controle de legalidade sobre o edital, ato de natureza vinculada, sendo, pois, permitido ao Judiciário exercê-lo em toda a sua plenitude. Nesse sentido, esclarece que, no caso, não se discute o erro ou acerto da questão e sim a sua completa ilegalidade frente ao edital normativo. Cita o disposto no art. 29. da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012 e indica que a Súmula 07/2018 do TARF/DF não está vigente desde o dia 10 de junho de 2021, não podendo, portanto, ter sido usada para formulação de qualquer questão, por impedimento legal. Aduz que somente poderiam ser cobradas no certame as legislações e as normas que estivessem vigentes na data da publicação do ato convocatório, não existindo nenhuma exceção à regra, destacando que o edital é claro ao prever o que poderá ser objeto de cobrança do conteúdo programático, conforme disposto nos itens de n° 22.9 e 22.10. Alega que a decisão impugnada reconhece que a súmula está cancelada, porém, entende que tal fato não impede a sua exigência na prova, indo totalmente contra o que diz a Lei Distrital no 4.949/2012. Ademais, aduz que o decisum faz uma interpretação restritiva do item 22.9 do edital, apenas para afastar a cobrança de conteúdo posterior à publicação do edital, quando, na verdade, o referido item exclui tanto as redações que não estão mais em vigor, quanto aquelas que ainda irão entrar em vigor no futuro. Quanto aos requisitos da liminar pleiteada, sustenta que, caso a decisão da banca examinadora continue, o agravante corre o risco de sofrer prejuízo irreparável, pois, se o certame prosseguir sem a anulação da questão mencionada, terá sua classificação prejudicada na convocação para curso de formação. Em relação ao perigo na demora, explica que essa consiste no fato de que a convocação do curso de formação está em vias de fato de acontecer, sendo essa programada para o dia 05 de junho de 2023, e a pontuação do certame (fase classificatória) é o somatório entre a nota da prova objetiva e discursiva, não englobando o curso de formação (fase apenas eliminatória). Cita precedentes judiciais em matéria idênticas já apreciadas por este e. TJDFT. Dessa forma, requer seja concedida tutela de urgência para que anule a questão 57 (prova tipo “A”), por apresentar flagrante vício, com a consequente elevação da nota do agravante e reclassificação no certame. Caso não seja esse o entendimento, requer, de forma subsidiária, que seja garantido ao agravante o direito de fazer o curso de formação até o julgamento do mérito do mandado de segurança. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Preparo juntado (ID’s 47645918 e 47645919). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional apta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão deliminarem sede demandadodesegurançaexige a presença concomitante de dois requisitos: arelevânciajurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso, mormente porque, sendo dado prosseguimento regular ao certame, caso haja o entendimento do Colegiado no sentido de que a questão impugnada deva realmente ser anulada, o agravante não terá participado do curso de formação. Ou seja, resta demonstrada a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do recorrente, além do que se mostra adequado preservar a regularidade do certamente, inclusive em proveito da própria administração e dos demais candidatos. Ademais, verifico a relevância da fundamentação. Isso porque, sabe-se que o edital de certames públicos é ato normativo que disciplina as regras do concurso e vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. No caso, o impetrante/agravante busca a anulação da questão 57 (prova tipo “A”), do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas), relacionada ao concurso público por ele realizado, sob o fundamento de que a referida questão exigiu o conhecimento sobre tema relacionado à Súmula n. 07/2018 – TARF/DF, mesmo já estando ela, na data da publicação do edital, revogada. Ou seja, o impetrante aduz que não poderia terem sido cobradas no certame normas que não estivessem vigentes na data da publicação do edital, conforme disposto no art. 29 da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012 e no próprio conteúdo programático do ato convocatório nos itens de n° 22.9 e 22.10. O art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012 prevê que “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.” Ainda, os citados tópicos do edital disciplinam que: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (grifos nossos) Já a questão impugnada apresentou o seguinte teor: “QUESTÃO 57 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior” Desse modo, é possível, a princípio, constatar que o candidato do certame, para adequada resolução da questão, deveria ter conhecimento não somente do Código Tributário Nacional – CTN, mas também da Súmulan. 07/2018 – TARF/DF. Ocorre que, conforme demonstra o recorrente, referida Súmula foi cancelada em data bem anterior à publicação do edital do concurso - em 8.7.2021, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, é possível que, de fato, a questão impugnada esteja eivada de ilegalidade. Desse modo, nessa fase perfunctória do recurso, em princípio, a hipótese alegada encaixa-se na excepcionalidade prevista no Tema 485 do STF - “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas peloscandidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciáriojuízo de compatibilidade doconteúdodas questões doconcursocom o previsto noeditaldo certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) - fazendo cabível que Poder Judiciário possa analisar a compatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do concurso. Dessa forma, ao menos nesta fase preliminar, tenho que a fundamentação apresentada pelo impetrante é relevante, com forte probabilidade do direito vindicado. Destaco, considerando o tema ora proposto pelo impetrante/agravante, que há decisão sobre o mesmo certame, envolvendo o mesmo cargo e a mesma questão de prova, nos autos 0716844-12.2023.8.07.0000, no qual a e. Desembargadora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos proferiu decisão para “suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas.” Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para, provisoriamente, anular a questão n. 57 (prova tipo A) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - de modo a reclassificar o agravante com a correspondente nota, de forma precária, reservando-se a esse a respectiva vaga no concurso, na condição de sub judice,desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador